Tribunal: TJDFT
Processo: 0707973-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707973-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GUALTER TAVARES NETO AGRAVADO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões aos agravos interno e de instrumento nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora